Tribunal: TJMT
Processo: 1000909-76.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000909-76.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Compromisso, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO CESAR MELO - CPF: 004.650.289-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO registrado(a) civilmente como JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO - CPF: 021.927.569-68 (EMBARGANTE), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (EMBARGADO), BRUNO RODRIGUES DA CUNHA MESQUITA - CPF: 034.943.479-48 (ADVOGADO), WELLINGTON MASAHARU WATANABE - CPF: 220.835.468-06 (ADVOGADO), RAFAEL SHIGUEO IWAMOTO - CPF: 228.367.428-01 (ADVOGADO), MARCO CESAR MELO - CPF: 004.650.289-00 (EMBARGANTE), BRUNO RODRIGUES DA CUNHA MESQUITA - CPF: 034.943.479-48 (ADVOGADO), WELLINGTON MASAHARU WATANABE - CPF: 220.835.468-06 (ADVOGADO), RAFAEL SHIGUEO IWAMOTO - CPF: 228.367.428-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO QUE INDEFERE A JUSTIÇA GRATUITA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA PELOS AGRAVANTES - RECURSO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto objeto da embargabilidade é claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente acerca de que os Embargantes não demonstraram a hipossuficiência financeira.

Assim, os Embargos não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas fundamentadamente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1000909-76.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO (ID. 134113658)
e, também, por
MARCO CÉSAR MELO (ID. 134161674)
em face do acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto pelos Embargantes.

Em suas razões, o Embargante
Espólio de José Estáquio de Almeida Melo
sustenta que não dispõe de recursos para arcar com quaisquer custas e despesas processuais neste momento, e, portanto, a concessão do benefício da gratuidade da justiça é requisito para o seu exercício pleno da garantia de acesso à justiça.

Afirma que a decisão embargada partiu de premissa equivocada, eis que foram os advogados que efetuaram o pagamento das custas de distribuição da ação de origem e do preparo recursal, fato que, segundo seu entendimento, confirma a situação de vulnerabilidade do Embargante.

Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos Embargos a fim de que seja reformada a decisão atacada e, de conseguinte, deferida a assistência judiciária gratuita na ação de origem.

O Embargante
Marco César Melo
, por seu turno, alega que comprovou a sua incapacidade de arcar com as custas iniciais de distribuição, por essa razão afirma ser necessária a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob pena de privá-lo de sua garantia constitucional de acesso à justiça.

Sustenta que a decisão embargada partiu de premissa equivocada, eis que foram os advogados que efetuaram o pagamento das custas de distribuição da ação de origem e do preparo recursal, fato que, segundo seu entendimento, confirma a situação de vulnerabilidade do Embargante.

Sob tais argumentos, pleiteia o acolhimento dos Embargos a fim de que seja reformada a decisão atacada e, de conseguinte, deferida a assistência judiciária gratuita na ação de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Espólio de José Eustáquio de Almeida Melo
e o inventariante
Marco César Melo
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 5.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Exigir Contas
, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Inconformados, os Embargantes aduziram que são hipossuficientes e fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça.

Em razão da ausência de comprovação da condição de vulnerabilidade econômica, foi negado provimento ao recurso (ID. 124667183).

Na sequência,
MARCO CÉSAR MELO
(ID. 128330165) e, também,
ESPÓLIO DE JOSÉ ESTÁQUIO DE ALMEIDA MELO
(ID. 119952958) interpuseram Recursos de Agravo Interno que também foi desprovido por unanimidade (ID 132538656).

Inconformados, mais uma vez, com o resultado do julgado, os Embargantes opuseram Embargos de Declaração, alegando que a decisão teve como fundamento premissa equivocada, eis que foi o patrono dos Embargantes que recolheu as custas de distribuição da ação de origem e do preparo recursal e, por este motivo, no entendimento dos Embargantes, fica claro a hipossuficiência do Inventariante
MARCO CÉSAR MELO
e a ausência de liquidez do
ESPÓLIO DE JOSÉ ESTÁQUIO DE ALMEIDA MELO.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Com efeito, o fato de o patrono dos Embargantes recolher as custas iniciais de distribuição da ação de origem ou do preparo recursal, não demonstram, indene de dúvidas, que os Embargantes são hipossuficientes.

Nessa perspectiva, não há falar que o acórdão teve como fundamento premissa equivocada, eis que na decisão embargada há previsão expressa de que o recurso foi desprovido, tendo em vista que as partes não juntaram documentos suficientes para demonstrar a necessidade de concessão da justiça gratuita.

Em relação ao
Espólio de José Eustáquio de Almeida Melo,
limitou-se a colacionar documentos do Inventariante, ou seja, apresentou cópias da CTPS, comprovante de renda, Declaração de Imposto de Renda e extratos bancários de conta corrente digital de titularidade do Inventariante Marco César Melo.

Inobstante isso, a responsabilidade do pagamento dos encargos processuais recai sobre o patrimônio do Espólio e não do Inventariante, de modo que os documentos juntados não comprovam, por si só, a falta de liquidez do Embargante Espólio de José Eustáquio de Almeida Melo.

Em que pesem aos esforços, a justiça gratuita somente será concedida se o Espólio provar que não tem condições de custear as despesas do processo, de modo que os documentos do Inventariante e as meras ilações não corroboram a alegada hipossuficiência do Espólio, ainda mais quando há indícios de que possui patrimônio considerável.

Quanto à alegação de hipossuficiência do Inventariante
Marco César Melo,
não há conjunto fático probatório suficiente para demonstrar a condição de vulnerabilidade financeira alegada, o que fragiliza a probabilidade do direito alegado.

Assim,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação dos Embargantes quanto ao julgamento dos Recursos de Agravo de Interno, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Ante o exposto, não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, e, portanto,
rejeito a ambos os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022